Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720772-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA PEREIRA DA CUNHA AGUIAR AGRAVADO: ADSARA LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A certidão de ID 36665246 noticia a existência de prevenção, uma vez que anteriormente foi distribuído agravo de instrumento de n.o 0716743-09.2022.8.07.0000, em tramitação na 5a Turma Cível, cuja relatora é a i. Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa Santos. Embora tenha constado na certidão que os autos seriam redistribuídos, constata-se que foram distribuídos a esta relatora. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Desse modo, determino a redistribuição do presente recurso à d. 5a Turma Cível, observada a prevenção da eminente relatora originária, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora